Tribunal: TJBA
Processo: 8019047-97.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019047-97.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIA SILVA FONSECA

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
ALLISON DILLES DOS SANTOS PREDOLIN

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. REGISTRO NA COLUNA “PREJUÍZO”. EQUIPARAÇÃO AOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta por Cláudia Silva Fonseca contra sentença da 7ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais movida em desfavor de Dacasa Financeira S/A – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento. A autora alegou ausência de notificação prévia sobre a inscrição de seu nome no SCR/SISBACEN, o que teria afetado sua reputação e capacidade de crédito.

II. Questão em discussão
2. Examina-se se a inscrição da autora no SCR, realizada sem prévia notificação e com lançamento na coluna “prejuízo”, gera o dever de exclusão do registro e a consequente indenização por danos morais.

III. Razões de decidir
3. O SCR, embora possua natureza jurídica distinta dos cadastros privados de proteção ao crédito, tem reconhecida função restritiva, especialmente quando o lançamento se dá na coluna “prejuízo”, equiparando-se, nesse ponto, a cadastros como SPC e Serasa (REsp 1.099.527/MG, STJ).
4. As instituições financeiras, responsáveis pela alimentação do sistema, têm o dever de notificar previamente o consumidor acerca da inclusão de informações (Resolução BACEN nº 4.571/2017, art. 13; Resolução CMN nº 5.037/2022, art. 12).
5. A ré não comprovou o envio de notificação prévia nem a existência de cláusula contratual que a substituísse, configurando falha no dever de informação.
6. O registro da autora na coluna “prejuízo” presume dano moral, diante da repercussão negativa sobre sua reputação financeira (AgInt no REsp 1.656.226/RS, STJ).
7. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00, valor considerado razoável e proporcional.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para determinar a exclusão do registro no SCR e condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais.
Tese de julgamento:
“1. A inscrição no SCR/SISBACEN na coluna ‘prejuízo’ equipara-se a cadastro restritivo de crédito e enseja dano moral presumido, caso realizada sem notificação prévia. 2.Compete à instituição financeira, e não ao Banco Central, o dever de informar previamente o consumidor acerca da inscrição de dados no SCR.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8019047-97.2023.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
CLAUDIA SILVA FONSECA,
e, como apelada,
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a)